Tribunal: TJES
Processo: 0002320-13.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002320-13.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NADIR ARAUJO CLEIN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação para julgar improcedente a pretensão autoral, condenou a parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sem observar a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ressalva quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em relação a beneficiário da assistência judiciária gratuita, configura omissão passível de correção via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, conforme os limites da fundamentação vinculada.

4. Verificada a concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau sem revogação posterior, o acórdão deve, por imperativo legal, consignar a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência.

5. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que as obrigações do beneficiário vencido ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, sendo a omissão desse registro um vício que compromete a eficácia e a segurança jurídica da decisão.

6. A integração do julgado para incluir a cláusula de suspensão não altera o mérito da causa, adequando apenas o dispositivo à realidade processual das partes para evitar atos executórios indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de ressalva sobre a suspensão da exigibilidade de custas e honorários sucumbenciais devidos por beneficiário da gratuidade da justiça. 2. A integração do dispositivo deve observar o disposto no art. 98, § 3º, do CPC para garantir que as obrigações decorrentes da sucumbência permaneçam sob condição suspensiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 487, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
NADIR ARAUJO CLEIN
contra o v. acórdão proferido no evento 17337343 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargada e, no mérito, deu-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17510207, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois, embora tenha mantido a gratuidade da justiça, a decisão inverteu os ônus sucumbenciais e a condenou ao pagamento de custas e honorários de 15% sobre o valor da causa sem consignar a suspensão da exigibilidade de tais verbas, conforme determina o art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, a gratuidade da justiça foi concedida à autora em primeiro grau de jurisdição e não houve qualquer revogação expressa desse benefício. Portanto, ao reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fixados em 15% sobre o valor da causa), o acórdão deveria, por imperativo legal, ter feito a ressalva quanto à suspensão da exigibilidade de tais verbas.

Trata-se de omissão, uma vez que o julgado silenciou sobre um ponto relevante relativo à eficácia da condenação. Conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

Ressalte-se que a integração do julgado neste ponto não altera o mérito do acórdão que reconheceu a ausência de dever de indenizar da concessionária EDP, mas apenas adéqua o dispositivo à realidade processual das partes, conferindo a segurança jurídica necessária para evitar atos executórios indevidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo do v. acórdão embargado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita
”.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.